Tribunal: TCU
Processo: 002.953/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2871/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 002.953/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Isidorio (XXX.163.747-XX); Brenna Palha Lamenha Lins (XXX.494.897-XX); Conceicao de Maria Gomes Costa (XXX.475.507-XX); Elimar Nivaldo Nascimento de Jesus (XXX.965.037-XX); Elisete Nascimento de Jesus Xavier (XXX.642.347-XX); Ester de Brito (XXX.517.697-XX); Isabel Nivaldo Nascimento de Jesus Bezerra (XXX.348.557-XX); Jerusa Nivaldo Nascimento de Jesus (XXX.298.297-XX); Julia Madalena Sodre Costa (XXX.743.531-XX); Margarida Maria da Conceição (XXX.523.807-XX); Maria Aparecida Schiavo (XXX.647.307-XX); Maria da Conceicao Sodre Costa Ribeiro (XXX.415.017-XX); Maria de Fatima dos Anjos Lima (XXX.840.734-XX); Maria do Amparo Gomes Joaquim (XXX.143.207-XX); Miriam Freire Fernandes Isidoro (XXX.982.962-XX); Monica Christini Palha Lamenha Lins (XXX.000.747-XX); Neuza Maria Barbosa Lima (XXX.890.287-XX); Nivia Sodre Costa (XXX.167.137-XX); Noemi Nascimento de Jesus Maria (XXX.527.217-XX); Nubia Sodre Costa (XXX.331.637-XX); Vivian Sodre Costa (XXX.030.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários do ato 153412/2021, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.